Tribunal: TJDFT
Processo: 0743846-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743846-17.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G. V. D. A., DIRCEU DE AGUIAR BATISTA, FLAVIA FORMIGA VASCONCELOS DE AGUIAR, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, FLAVIA FORMIGA VASCONCELOS DE AGUIAR, G. V. D. A., DIRCEU DE AGUIAR BATISTA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por G. V. D. A., representada por seus genitores, DIRCEU DE AGUIAR BATISTA e FLAVIA FORMIGA VASCONCELOS DE AGUIAR, e CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, contra o v. acórdão exarado no ID 74551010, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Nas razões recursais ofertadas no ID 74947401, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, por considerar lícita, em tese, a exclusão de medicamentos domiciliares, desconsiderando que : i) RN 465/2021 da ANS incluiu a Somatropina como cobertura obrigatória; ii) o art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998 determina cobertura para procedimentos previstos no Rol e, até mesmo, para não previstos, desde que preenchidos critérios técnicos; iii) o tratamento da autora cumpre esses critérios (eficácia comprovada, recomendação técnica, registro na ANVISA). Aduz que a inclusão do hormônio do crescimento no Rol não está condicionada à aplicação em ambiente hospitalar e que o caráter domiciliar não afasta a obrigatoriedade de cobertura quando o tratamento é essencial e indicado por especialista. Com base nesses argumentos, a autora embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a contradição apontada e reformar o acórdão embargado para condenar a CASSI a fornecer a Somatropina conforme prescrição médica, determinar o reembolso integral das despesas já efetuadas e fixar indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade do ilícito. A parte ré também opôs embargos de declaração (ID 74981137), onde alega que a fixação dos honorários advocatícios por equidade afronta o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076. Diz que nos autos o valor do tratamento custeado é plenamente mensurável (R$ 42.511,43), de forma que deve servir de base de cálculo para cálculos dos honorários sucumbenciais. Ao final, postula o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, conforme art. 85, § 2o, do CPC e Tema 1.076/STJ. Percebe-se, portanto, que as partes embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação das partes embargadas, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 às 20:29:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora